Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Falta interesse recursal ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas da acusada, porquanto já contemplado na sentença combatida.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

3. In casu, a apelante se valeu da confiança depositada nela na condição de amiga da vítima, para anotar os dados de seu cartão de crédito e fazer compras on-line sem seu consentimento.

4. O furto privilegiado não é compatível com o tipo qualificado quando a qualificadora é de natureza subjetiva (Súmula 511/STJ).

5. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa ou os valores subtraídos devem ser restituídos por ato voluntário do agente, sendo que na hipótese o estorno dos débitos pela operadora de cartão de crédito não configura referida causa de diminuição.

6. Apelação criminal parcialmente conhecida e não provida.